Tribunal: TJMT
Processo: 0027550-36.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027550-36.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON DE MORA RODRIGUES - CPF: 032.630.311-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX SERGIO DA COSTA - CPF: 803.239.441-91 (VÍTIMA), ANDREIA REGINA SILVA FERREIRA - CPF: 053.634.641-01 (ASSISTENTE), ELIANE SEVERO BONFIM (ASSISTENTE), RONIEL LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 042.915.841-64 (ASSISTENTE), JOSE ROMARIO SOARES BRITO - CPF: 043.470.023-19 (ASSISTENTE), LUIS CARLOS DA COSTA - CPF: 666.720.901-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO FERNANDES SILVA - CPF: 055.897.501-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR MINISTERIAL – ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DEFENSIVA DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – INVIABILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] não há falar em reexame de matéria já apreciada, mesmo porque, caso acolhida a preliminar arguida pelo parquet, nos casos em que o Tribunal confirmasse a pronúncia, reconhecendo a existência da materialidade e de indícios de autoria, não seria possível a defesa interpor apelação contra a decisão do Júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, ‘d’, do CPP, o que é totalmente descabido”
(TJMT, APCrim n. 00024488020138110042).

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, TCCR, Enunciado n. 13).

“A elevada quantidade de disparos de arma de fogo reclama juízo de censura mais intenso sobre a atuação do réu, permitindo considerar desfavorável sua culpabilidade”
(STJ, AgRg no REsp 1925430/MS).

A utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entra a penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime, para cada vetorial desabonadora na primeira fase da dosimetria da pena,
“[...]

trata-se de patamar meramente norteador e não determinante ou exato, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(STJ, AgRg no AREsp: 1404687/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
tirado em face de decisão que condenou
Wanderson de Mora Rodrigues
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID 174153353).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado, razão pela qual requer a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, com a consequente realização de novo júri, ao argumento de que a decisão dos jurados, quanto à autoria delitiva, foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente pugna pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo e, caso tal pleito não seja atendido, pela utilização da fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria da pena (ID 174153363).
Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento da tese defensiva principal (decisão manifestamente contrária às provas dos autos) e, no mérito, pelo desprovimento do pleito subsidiário referente à dosimetria (ID 174153365).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 180046694).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público aduz a ocorrência de preclusão consumativa, ao argumento de que a matéria relativa à tese defensiva principal (decisão manifestamente contrária às provas dos autos), por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito (ID 144426688), já havia sido enfrentada por este egrégio Tribunal, que manteve a decisão de pronúncia e exauriu o reconhecimento da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Assim, o órgão ministerial pugna pelo não conhecimento parcial do recurso defensivo, sustentando, em síntese que:

“[...] esse Tribunal se encontra vinculado ao conteúdo de sua própria decisão, não sendo jurídica e logicamente possível o reexame quanto à existência de indícios suficientes de autoria, ou a própria materialidade do crime de homicídio [...] sob pena de violar a preclusão pro judicato, e, consequentemente, afrontar a própria soberania do júri”
(ID 174153365).

Todavia, sem razão. Isso porque a análise por este juízo
ad quem
da sentença de pronúncia restringe-se à verificação de existência da materialidade do crime, bem como de indícios suficientes de autoria, para que o réu possa ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Trata-se, portanto, de mero juízo de prelibação, por meio do qual admite-se ou rejeita-se a acusação, sendo vedado qualquer valoração acerca do mérito.

Ademais, cabe apenas ao Conselho de Sentença decidir sobre a culpa ou inocência do réu, de forma que neste momento processual, após o julgamento pelo júri, este juízo apreciará as provas de maneira mais aprofundada, como um todo, inclusive aquelas produzidas durante a sessão plenária, a fim de verificar se a decisão dos jurados guarda sintonia com os elementos de prova dos autos, caso contrário, o réu, então, será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Logo,
“[...] não há falar em reexame de matéria já apreciada, mesmo porque, caso acolhida a preliminar arguida pelo parquet, nos casos em que o Tribunal confirmasse a pronúncia, reconhecendo a existência da materialidade e de indícios de autoria, não seria possível a defesa interpor apelação contra a decisão do Júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, ‘d’, do CPP, o que é totalmente descabido”
(TJMT, APCrim n. 00024488020138110042).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] PRELIMINAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DA AUTORIA EXAURIDOS NO JULGAMENTO DO RESE INTERPOSTO CONTRA A PRONÚNCIA – PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO [...] PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA [...] O juízo condenatório somente advém com o veredicto do Tribunal do Júri. Assim sendo, interposto recurso de apelação sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária às provas dos autos, “ao órgão recursal se permite [...] a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença” (STJ, HC 200968/SP). [...]”
(TJ-MT - APR: 00047254520088110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 28/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2020)

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo defensivo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação do acusado, razão pela qual requer a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, com a consequente realização de novo júri, ao argumento de que a decisão dos jurados, quanto à autoria delitiva, foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente pugna pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo e, caso tal pleito não seja atendido, pela utilização da fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria da pena (ID 174153363).

Inicialmente destaco que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
"anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos"
(STJ, HC n. 538.702/SP).

Assim, entendo que a pretensão de anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença não merece acolhimento, pois, conforme se demonstrará, ao contrário do que alega a defesa, mostra-se amparada nos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

O recorrente foi denunciado em razão dos seguintes fatos:

“(...) no dia 04 de setembro de 2015, por volta das 08h30min, na localidade denominada Rua Amador Tut, n°. 16, Bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT, Wanderson de Mora Rodrigues, com evidente animus necandi, além de corromper o menor CAIO FERNANDES SILVA à prática de crime, em conluio com o mesmo, valendo-se de motivo torpe e por meio que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo, efetuo disparos contra a vítima Alex Sérgio da Costa, causando-lhe as múltiplas lesões apontadas no Laudo Pericial de fls. 45/70, que foram causas eficiente de sua morte. No dia do homicídio, o indiciado Wanderson de Mora Rodrigues, padrasto do menor Caio, surpreendeu a vítima que se encontrava descansando em sua residência e alvejou-o com aproximadamente 04 (quatro) disparos de arma de fogo, acertando a região craniana do ofendido, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. Apurou-se que semanas antes do crime o adolescente Caio Fernandes da Silva, enteado do indiciado, discutiu com a vítima, uma vez ser suspeito de arrombar sua casa e subtrair seus pertences e ainda pelo fato da vítima não aceitar o forte odor da droga consumida pelo menor, ensejando a ira do denunciado. No dia dos fatos, motivado por vingança, o denunciado Wanderson, acompanhado do seu enteado, Caio, surpreenderam a vítima em sua residência com quatro disparos de arma de fogo”
(ID 77333936).

Não há qualquer objeção quanto à comprovação da materialidade delitiva. Em relação à autoria delitiva consta dos autos os seguintes elementos probatórios:

“[...]Em sede investigativa foi colhido o depoimento de
Andreia Regina Silva Ferreira
, noiva da vítima, relatando que ao tomar conhecimento do homicídio de seu noivo Alex Sérgio, imediatamente suspeitou do adolescente Caio, tendo em vista que este era vizinho de muro da vítima, sendo a única pessoa com quem o ofendido havia se desentendido naquele ano.
Andreia Regina Silva Ferreira
foi novamente ouvida em sede instrutória, oportunidade em que ratificou seu depoimento anterior.

A testemunha
Eliane Severo Bonfim
, moradora das proximidades onde o crime ocorreu, foi ouvida em sede Policial e narrou que: “...Que na data do crime era por volta das 08h30 a declarante estava em seu estabelecimento comercial quando então ouviu cerca de três disparos de arma de fogo; Que em seguida aos disparos ouviu um grito: " Nãoooo..; Que, a declarante colocou o rosto para fora da janela e de seu comércio viu a vizinha Cristiane andando nervosa ‘de um lado para o outro’; Que o grito era da Cristiane e a declarante pensou que fosse briga entre ela e o namorado; Que neste mesmo momento o namorado da Cristiane estava entrando bastante "afoito" no carro dele, um veículo Palio, que estava estacionado em frente a casa; Que entretanto o carro "não pegou" e o namorado de Cristiane saiu rapidamente do veículo; Que Caio ligou a moto Biz preta, o namorado de Cristiane subiu rapidamente na garupa e Caio saiu pilotando; Que depois disso nunca mais os viu...".

A Sra.
Eliane Severo Bonfim
foi ouvida em Juízo e apesar de negar ter conhecimento de qualquer informação sobre os fatos, após persistência do douto Promotor de Justiça ela confirmou os relatos prestados na fase policial.

Reforçando a autoria criminosa, a testemunha Leonardo de Brito Almeida, Investigador de Polícia (id. 22/25) em depoimento prestado perante este Juízo relatou “que se recorda algumas coisas sobre a investigação...que através de denúncia anônima foi apontado a autoria ao réu por conta de discussão em razão de som alto...que a única pessoa que ouviram na época foi a Sra. Cristiane Fernandes, mas que não tem nenhuma testemunha ocular do crime...que não se recorda se Cristiane Fernandes imputou ao réu a autoria delitiva...”.

A testemunha
Eduardo Bittencourt
, Investigador de Polícia, em depoimento prestado perante este Juízo relatou: “...que fez o local de crime deste caso; que a vítima Alex era vizinha de Caio e Wanderson e houve um desentendimento entre eles devido a som alto na noite anterior e por conta dessa desavença matarem a vítima Alex...que na época das diligências não encontraram o menor Caio e Wanderson, pois ambos estavam foragidos...que não se recorda dos passos seguintes das investigações...não se recorda de detalhes sobre como os fatos foram praticados...mas se recorda que houve em desentendimento por som alto na noite anterior ao crime que desencadeou no homicídio praticado pelo acusado com apoio de Caio, seu enteado...que as pessoas vizinhas teve certo medo de falar sobre o crime por temer represália, pois o acusado é uma pessoa conhecida e temida na região...”

A testemunha
Luiz Carlos da Costa
, ouvida perante este Juízo relatou que obteve informações que Alex tinha problema com um vizinho, pois a vítima queria fazer um muro e o vizinho disse para ela (vítima) não fazer...que andou pelo bairro e as pessoas falaram que a vítima tinha problema com o vizinho...que recebeu uma ligação dizendo que era amigo de Alex Sérgio dizendo que quem havia atirado em Alex Sérgio foi o padrasto do Caio, o ora acusado Wanderson de Mora Rodrigues, vejamos: “(...) que a vítima Alex Sergio da Costa era uma pessoa normal, trabalhador...; que obteve informações que Alex tinha problema com um vizinho, pois a vítima queria fazer um muro e o vizinho disse para ela (vítima) não fazer...que andou pelo bairro e as pessoas falaram que a vítima tinha problema com o vizinho...que recebeu uma ligação dizendo que era amigo de Alex Sergio dizendo que quem havia atirado em Alex Sergio foi o padrasto do Caio; que não conhece Caio, mas sabe que Caio é vizinho...que andou conversando com umas pessoas próximas e lhe falaram que o autor do homicídio é o padrasto do Caio...”

Em juízo, a testemunha
Andreia Regina Silva Ferreira
confirmou que a vítima Alex Sérgio estava tendo problemas com seu vizinho por conta do forte odor de drogas consumida na casa ao lado da vítima e que este vizinho seria o adolescente Caio.

A testemunha
Roniel Luiz de Oliveira
, foi ouvido na Delegacia Especializada, e afirmou que a motivação do crime teria sido por conta de briga entre vizinhos e no dia seguinte todos os demais moradores do bairro já comentavam que quem havia matado Alex Sérgio era o padrasto de Caio e que este teria lhe dado fuga, vejamos: "...Que portanto tem a relatar que na data do crime, por volta das 07h30, a caminho da casa de sua avó o declarante passou em frente da casa de Caio; Que presenciou naquele momento Caio e o padrasto saindo de dentro da residência onde moravam em alta velocidade em uma moto Biz preta pilotada por Caio; Que o padrasto dele estava na garupa; Que em frente a residência deles estava o veículo Palio de cor verde, o qual era sempre utilizado pelo padrasto de Caio; Que a mãe de Caio naquele momento estava entrando no veículo, em companhia de duas pessoas que o declarante desconhece; (...) Que a polícia militar chegou em seguida; Que no local apenas uma irmã de Caio dizia que duas pessoas desconhecidas em uma moto que teriam adentrado a casa da vítima e praticado o crime, entretanto no dia seguinte todos os demais moradores do bairro já comentavam que quem havia matado Alex era o padrasto de Caio e que este teria lhe dado fuga; Que antes disso o padrasto de Caio tería tentado foragir em seu Palio verde mas não conseguiu ligar o veículo e então subiu na moto pilotada por Caio; Que o declarante acredita que a moto Biz preta é de propriedade de Caio e que o Palio verde seria de propriedade do padrasto dele; Que ninguém sabe o nome do padrasto de Caio, tendo em vista que o mesmo não tinha relacionamento de amizade com ninguém da vizinhança; Que ele chegava em casa e entrava sem falar com ninguém; Que quando retornou para o local do fato o declarante não viu a mãe de Caio no local; Que perguntado como era o relacionamento de Caio com a vítima, respondeu que eles haviam discutido algumas vezes; Que se recorda bem que final de dezembro de 2014 Alex contou para o declarante que estava sofrendo ameaças de Caio porque havia tomado satisfação com ele a respeito de um furto ocorrido casa da vítima; Que Alex naquela ocasião havia viajado para visitar a namorada e quando chegou em casa tinha a janela lateral de sua casa arrombada e os pertences furtados; Que Alex ouviu de vários moradores que Caio quem estava sentado na porta de sua casa usando droga com outros indivíduos, foi então que Alex o chamou para uma conversa e os dois discutiram; Que desde então Alex dizia para o declarante que estava sendo ameaçado por Caio, dizendo que Caio passava por ele e falava ‘vagabundo tem que morrer’; Que depois do fato aqui acontecido, Caio, seu padrasto e a mãe não voltaram a morar naquela residência; Que apenas as irmãs de Caio ali se encontram; Que de vez em quando o padrasto de Caio aparece por lá em uma moto Fan de cor preta, mas ele sempre está "escoltado" por pessoas que o seguem com o Palio de cor verde; Perguntado se no momento que viu Caio e o padrasto saindo do local do crime o declarante viu algum deles portando arma de fogo, respondeu que não; Que neste ato foi apresentado ao declarante a fotografia de Wanderson de Mora Rodrigues juntada aos autos a qual foi retirada, do sistema SIAPEN Que o declarante afirma que a pessoa da referida fotografia trata-se do padrasto de Caio, o mesmo, que estava na garupa da moto, Biz preta pilotada por Caio logo após o crime [...]”
(ID 129254800).

Em sessão de julgamento, o investigador de polícia, Eduardo Bittencourt, alegou que:

“Eu atendi o local de crime nesse dia [...]. Ainda durante a perícia, a gente recebeu uma denúncia anônima, via CIOSP, de que os autores do crime seriam os vizinhos da vítima, um menor na época, chamado Caio, e a pessoa do Wanderson que à época ainda não havia sido identificado, mas que ele residia na residência ao lado, junto com a namorada [...] Cristiane. Evidentemente que o Caio e o Wanderson não se encontravam no local, mas a Cristiane sim, ela estava lá; até convidou ela pra ir pra delegacia pra prestar esclarecimento no dia, ela não colaborou muito na hora com a investigação pelas circunstâncias, mas no decorrer da investigação outras denúncias acabaram chegando, e a gente foi caminhando a investigação pra essa direção, de que seria o Caio e Wanderson os autores do homicídio [...]. A gente fez algumas diligências no bairro, mostrando a foto do Wanderson pra alguns moradores, [...] e as pessoas apontaram que ele seria o autor [...]”
(ID 115736299).

Durante a sessão plenária, a testemunha
Andreia Regina Silva Ferreira
confirmou que a vítima Alex Sérgio estava tendo problemas com seu vizinho (Wanderson) em razão de
“bagunça”
e
“drogas”
.

Já o apelante negou a autoria do crime durante toda a persecução penal, aduzindo que:

“Que entre 2010 a 2012 era padrasto do Caio; que não praticou o homicídio contra Alex Sérgio da Costa...que não estava presente no local do crime no dia do fato ocorrido...que Caio nunca relatou seu desentendimento com a vítima Alex ao acusado...que sempre morou no bairro Novo Paraíso...que somente namorava a mãe de Caio, mas não moravam juntos...que nunca teve briga ou desavença com ninguém...que reafirma que no ano de 2015 morava no Bairro Novo Paraíso e não tinha mais contato, nem relacionamento com a Sra. Cristiane (mãe de Caio) e nem com o próprio Caio; que não possui veículo palio, pois não tinha condições e nem habilitação; que era vendedor de alho na rua e sempre trabalhou com serviços gerais...que não tinha nem moto nem carro, pois não sabe dirigir e não apreendeu até hoje [...]”
(ID 77333936).

Destaca-se, ainda, que os jurados reconheceram que o apelante cometeu o crime por motivo torpe, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 174153353).

Assim, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, haja vista que
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, TCCR, Enunciado n. 13).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SUSTENTADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – [...] - DECISÃO DOS JURADOS CORROBORADA PELOS INTERROGATÓRIOS POLICIAIS DO APELANTE E DE CORRÉU E PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS [...] “O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal) é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Havendo nos autos embasamento probatório capaz de justificar a opção dos jurados, como in casu, não é lícito ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do Conselho de Sentença por contrariedade à prova dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente” (TJMT, Ap no 57528/2018; Ap no 46060/2017). “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”. (Enunciado Criminal 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas -www.tjmt.jus.br) [...]”
(TJ-MT - APR: 00047254520088110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 28/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2020)

Quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, também não assiste razão à defesa, haja vista que a valoração negativa da culpabilidade mostra-se idoneamente fundamentada pelo juízo
a quo.
Veja-se:

“A culpabilidade do réu é acentuada. Semanas antes do crime Caio Fernandes da Silva, enteado do acusado, discutiu com a vítima. No dia dos fatos, o acusado, na companhia de Caio, foi até a residência da vítima e, de inopino, lhe efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo, na região do crânio. A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no mesmo local. Em seguida, o acusado e seu enteado empreenderam fuga. Como se vê, o acusado praticou o crime de forma fria e premeditada, com excessivo número de disparos de arma de fogo, modus operandi que denota maior gravidade da conduta, já que extrapola a descrição da figura típica. Em decorrência, deve ser mais severamente apenada [...]Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão”
(ID

174153353).

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o desvalor conferido à culpabilidade encontra-se devidamente fundamentado, o que obsta o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, haja vista
que
“a elevada quantidade de disparos de arma de fogo reclama juízo de censura mais intenso sobre a atuação do réu, permitindo considerar desfavorável sua culpabilidade”
(STJ, AgRg no REsp 1925430/MS).

A defesa pugna, ainda, pela utilização da fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria da pena.

Entretanto, tal pleito também não merece prosperar. Isso porque a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entra a penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime, para cada vetorial desabonadora na primeira fase da dosimetria da pena,
“[...]

trata-se de patamar meramente norteador e não determinante ou exato, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(STJ, AgRg no AREsp: 1404687/SP).

Ademais,
in casu
, a utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima, conforme efetuada pelo juízo singular, revela-se mais benéfica ao apelante, visto que
se tivesse utilizado o entendimento majoritário de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, levando-se em consideração o intervalo das penas máxima e mínima estabelecida no preceito secundário da norma penal incriminadora, a pena-base teria sido fixada no patamar de 14 (quatorze) anos e (três) meses anos de reclusão
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023